Tribunal: STF
Processo: ARE 1483478
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, BEM COMO DE SUA HABITUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. ARE 1.260.750. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA: SALÁRIO MATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.



    2. Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela referente ao aviso prévio indenizado, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do art. 543-C do CPC. (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014).



    3. Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE nº 565.160/SC e o Recurso Especial nº 1.230.957/RS.



    4. No tocante ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. Precedentes.



    5. Não há interesse de agir no que tange às férias indenizadas e respectivo terço constitucional, pois tais verbas já constam do rol do art. 28, §9º, d, da Lei nº 8.212/91. A mesma conclusão vale para as verbas pagas a título de vale-transporte e o auxílio-alimentação in natura (art. 28, §9º, c e f, da Lei nº 8.212/91).



    6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários.



    7. O indébito pode ser objeto de compensação/restituição, que se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedou a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).



    8. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/STJ), até a sua efetiva restituição e/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.



    9. Dado parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária, para reconhecer a exigibilidade de contribuição previdenciária (cota patronal, SAT/RAT e entidades terceiras) sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, bem como para declarar a ausência de interesse de agir do impetrante no que respeita à exação incidente sobre o terço constitucional de férias indenizadas, auxílio-transporte e auxílio-alimentação in natura.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 194; 195, I, a, e § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal. Argumenta que seria válida a incidência da contribuição previdenciária sobre vale transporte em coparticipação.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.100 de Repercussão Geral e inadmitiu-lhe quanto às demais questões, por entender que seriam infraconstitucionais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que não há no recurso extraordinário questões não abarcadas pelo Tema 1.100 de Repercussão Geral, de forma que o recurso deveria ter tido seu curso integralmente obstado na origem com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Nada obstante, por economia processual, passo ao exame do recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.260.750, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.100, assentou o caráter infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, aplicando à matéria os efeitos da ausência de repercussão geral, o que inviabiliza seu exame sede extraordinária.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente